Tribunal: TJBA
Processo: 0538959-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538959-09.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MAYSE FERREIRA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, DANIELA MUNIZ GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO DANOSO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA SEGURADA. LESÃO NO JOELHO ESQUERDO. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DO JOELHO ESQUERDO E DE TODO O MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SEGMENTOS CORPORAIS DISTINTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER APURADO INDIVIDUALMENTE. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE EM QUANTIA INFERIOR. INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0538959-09.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e como apelada MAYSE FERREIRA LIMA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.